Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-05.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. REVELIA. VALIDADE DA CITAÇÃO EM CONDOMÍNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por concessionária de serviço público de saneamento básico, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 54.944,83, atualizado, referente a faturas de fornecimento de água e esgoto não quitadas entre 2014 e 2021, acrescido de encargos legais, além das faturas vincendas e custas e honorários. A parte apelante sustenta, em síntese: (i) nulidade da citação, por entrega a zelador sem poderes; (ii) cerceamento de defesa por irregularidades no processo administrativo e falsidade de assinatura; (iii) ocorrência de prescrição trienal; e (iv) aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova. Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o indeferimento da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a citação entregue ao zelador do condomínio é válida; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa por ausência de contraditório no procedimento administrativo e eventual falsidade documental; (iii) analisar a ocorrência de prescrição parcial do crédito cobrado; (iv) reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova; e (v) verificar a higidez da sentença diante da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação entregue a zelador de condomínio edilício é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, desde que não haja recusa fundamentada, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e desta Corte.
4. A ausência de contestação atrai os efeitos da revelia, especialmente a presunção relativa de veracidade dos fatos, nos moldes do art. 344 do CPC, ressalvadas as matérias de ordem pública.
5. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte teve oportunidade de apresentar defesa em juízo e não o fez, sendo a cobrança instruída com documentação idônea quanto à prestação de serviço e inadimplemento.
6. A alegação de falsidade de assinatura em notificação extrajudicial exige instauração de incidente próprio e produção de prova técnica, sendo incabível a análise da veracidade em sede recursal, diante da preclusão e da revelia.
6. A prescrição aplicável à cobrança de tarifas de fornecimento de água e esgoto é decenal, conforme art. 205 do CC e entendimento pacífico do STJ, sendo prescritas apenas as faturas vencidas antes de 18/11/2014.
8. A relação entre a concessionária e a usuária configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, autorizando a inversão do ônus da prova, a qual, no entanto, não afastou a comprovação da dívida pela fornecedora do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A citação realizada por entrega do mandado a zelador de condomínio é válida, conforme art. 248, § 4o, do CPC, quando ausente recusa formal e fundamentada.
2. A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, não afastando a necessidade de prova mínima do direito alegado.
3. O cerceamento de defesa não se configura quando a parte, regularmente citada, permanece inerte e a demanda é instruída com prova documental suficiente.
4. A alegação de falsidade documental exige incidente próprio e prova técnica, sendo incabível sua apreciação direta em apelação após a revelia.
5. É decenal o prazo prescricional para a cobrança de tarifas de fornecimento de água e esgoto, nos termos do art. 205 do CC.
6. A relação jurídica entre concessionária de serviço público e consumidor final é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, permitindo a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 248, § 4o, 344 e 345; CF/1988, art. 5o, LV; CC, arts. 205 e 314; CDC, arts. 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.712.427/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 09.06.2025; STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 09.12.2009, DJe 01.02.2010; TJDFT, Acórdão 1774469, 0710772-16.2022.8.07.0009, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18.10.2023, DJe 03.11.2023; TJDFT, Acórdão 1986487, 0713226-05.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 14.04.2025.